Tribunal: STF
Processo: HC 258143
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de embargos de declaração opostos tempestivamente contra decisão monocrática em que neguei seguimento ao habeas corpus devido à instrução deficiente.



    O embargante alega erro material porquanto não há deficiência na instrução do writ, pois cópia do ato coator foi juntada posteriormente à distribuição do feito (Petição nº 85918/2025 - edoc. 21).



    Desse modo, requer:



    “1. Conhecimento dos presentes embargos; 



    2. Reconhecimento da omissão, erro material, obscuridade ou contradição; 



    3. Efeito modificativo para: 



    a. Reconsiderar a decisão embargada, afastando-se o óbice da instrução, por já saneado, e apreciar imediatamente o pedido liminar, revogando a prisão preventiva ou substituindo-a por domiciliar, nos termos dos arts. 318, II e V, e 319, CPP; 



    b. Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda pela manutenção da decisão, que os embargos sejam acolhidos para submeter o habeas corpus à apreciação do Colegiado (art. 337, RISTF); 



    4. Caso Vossa Excelência não conheça do presente recurso, que o faça nos termos do art. 1.024, § 3º, CPC, por ser o meio processual adequado para suprir a omissão e evitar violação a direito fundamental.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Os embargos declaratórios comportam acolhida, pois há hipótese autorizadora de sua oposição.



    Com efeito, há erro material em razão da juntada da decisão monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, apontado como autoridade coatora. Assim, acolho os embargos e passo à análise da impetração.



    Transcrevo trecho da decisão monocrática combatida:



    “Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    (...)



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.”



    Reproduzo, ademais, trecho da decisão do Tribunal local que indeferiu o pedido liminar no habeas corpus (edoc. 4):



    “A segregação preventiva, segundo o fundamentado, está volvida precipuamente à preservação da ordem pública, pois vilipendiada pelos fatos imputados ao paciente, que agira em desconformidade com os regramentos positivados, mantendo drogas em sua residência e, outrossim, documentos – folhas de atestados e receituários médicos – acompanhados de carimbo de profissional de saúde, subsistindo relato testemunhal de que fornecera a terceira pessoa atestado apto a justificar falta laboral. Impassível de ser ignorado, ademais, que a prisão fora precedida de investigação policial prévia, e que o paciente possui extensa ficha criminal, e, demais de tudo, estava, por ocasião da prisão em flagrante, em cumprimento de pena em regime de prisão domiciliar, afigurando-se sua segregação, portanto, consoante o interesse público de ser resguardada a adequada instrução criminal e forma de ser viabilizada a efetiva aplicação da lei penal. É que, agregados a aludidos fatos e à gravidade das imputações, sobejam indícios de autoria, porquanto fora autuado em flagrante. Sob essa realidade, não subsiste ilegalidade passível de ser saneada em sede de liminar.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Assim, deve ser mantida a decisão de negativa de seguimento do habeas corpus.



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, somente para sanar o erro material, sem efeitos modificativos.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente